Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706075-72.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAMAR SEBASTIAO BARRETO RECORRIDO: NATALIA EUGENIA SILVA BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pela patrona da recorrida, ID 72057880, na qual apresenta justificativa para a perda do prazo de apresentação das contrarrazões, e requer nova oportunidade para apresentação das mesmas. Por meio do despacho ID 72111239, houve a determinação de intimação da recorrida para comprovar o alegado vinculo familiar de sua advogada, a Dra. Daiana Ferreira Jordão, todavia esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 72552511. Ante o exposto, indefiro o pedido constante da petição ID 72057880. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito